Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento de sentença. Diligências. Instituto nacional do seguro social – INSS e Ministério do Trabalho. Medida executiva atípica. Inutilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que rejeitou diligências junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho com a finalidade de obter informação sobre percepção de benefício previdenciário e relação trabalhista, respectivamente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de utilizar ferramentas de buscas de bens e solicitar dados do INSS e do Ministério do trabalho.
III. Razões de decidir
3. O CPC/2015 privilegia a efetividade e a cooperação na execução, cabendo ao juiz adotar medidas necessárias para satisfação do crédito (art. 139, IV).
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.518.169/DF).
5. Esgotadas as vias ordinárias de localização de bens, admite-se a requisição de informações a órgãos públicos, medida que não implica constrição imediata.
6. O simples ajuizamento de ação rescisória pertinente a penhorabilidade de imóvel anteriormente constrito, por si só, nao implica o sobrestamento do feito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 139, IV; 373; 833; 921; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.10.2016; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.08.2016; TJDFT, Acórdão 1348665, AI 0707086-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1620061, AI 0739825-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21.09.2022.